Tribunal: STF
Processo: HC 204415
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
    Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 
    3. Da sentença, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso para corrigir a pena corporal na primeira fase, permanecendo, contudo, a mesma na fase final, “no montante definitivo de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrado em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conservando-se o regime semiaberto”. 
    4. Na sequência, foi interposto recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. Em seguida, sobreveio a interposição de agravo em recurso especial (AREsp 1.810.192). A Presidência da Corte Superior conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, não conhecido. 
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que, “[e]m que pese a pena ter sido fixada em 03 (três) anos de reclusão, deixou a magistrada sentenciante de substituir a reprimenda, adotando o regime intermediário (semiaberto) para o início do cumprimento da pena, adotando fundamentação […] inidonea”. Afirma que “o Paciente é réu primário [...], possuidor de ocupação lícita com carteira assinada [...], possuidor de residência fixa e família constituída, e, encontra-se na iminência de ser jogado nos ferros do cárcere, muito embora esteja comprovado que tal medida é totalmente desaconselhável no caso em apreço”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reformar a sentença substituindo a pena corpórea por penas alternativas [...] e fixar o regime aberto para o início de cumprimento da pena”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    10. Não bastasse isso, observo que as alegações da defesa não foram apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstância judicial desfavorável. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “A culpabilidade se aprumou evidentemente excessiva diante do fato de que os agentes estatais receberam uma informação do setor de inteligência dando conta de que ele e os demais acusados estariam saindo num carro da marca Fiat, modelo Brava, da cidade de Itaperuna e seguindo em direção a cidade de Santo Antônio de Pádua para a prática de crimes de roubo e que esse fato se notabilizou procedente diante da prisão flagrancial, ocasião em que foram apreendidas dois revólveres de calibre .32 e .38, sendo certo que o primeiro estava com o número de série totalmente suprimido, e ambas as armas se encontravam devidamente municiadas.
    Também foram apreendidas duas toucas ninjas e um canivete. 
    Desse modo, fixa-se a pena primária acima do seu mínimo legalmente cominado para a espécie, aplicando-se, na presente, a fração de 1/8 (um oitavo), de modo que contabiliza a elevação no montante de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, que se arbitra em 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. 
    […]
    Adornando o quantitativo da pena privativa de liberdade que fora estabelecido ao acusado no montante de 03 (três) anos de reclusão, e sopesando que contra ele há circunstância judicial desfavorável, mantenho o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, autorizado pela norma do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.”
    13. Da mesma forma, a Corte Estadual entendeu que “não há como acolher o pleito da defesa para substituir a pena privativa de liberdade que foi fixada em desfavor do acusado Gustavo Barcelos por duas penas restritivas de direito, diante das circunstâncias judiciais que apontaram para a culpabilidade excessiva, consoante a vedação posta no inciso III do artigo 44 do Código Penal”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva .
    14.  Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator